Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (uma vez), e 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (por três vezes). A Defesa pretende a despronúncia sob a alegação de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve se basear na existência de materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir tais controvérsias.
4. Na hipótese, inviável o acolhimento do pedido defensivo, considerando que exame do caderno processual demonstra a existência de lastro probatório judicializado que autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 413.